Tribunal: TJES
Processo: 5003472-15.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003472-15.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON DOS ANJOS DOS SANTOS
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

VÍCIO DE CONSENTIMENTO E PROVA CONTAMINADA.
A apresentação, pela defesa, de transcrição de áudio contendo nome de terceiro estranho à lide ("José Antonio Rodrigues") como prova de contratação do autor ("Anderson") evidencia falha sistêmica na gestão de dados e uso de defesa genérica, fulminando a presunção de legitimidade da adesão. Violação frontal ao dever de cuidado e à boa-fé objetiva (Art. 4º, III, CDC).

RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
A repetição do indébito em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, dispensa a comprovação de má-fé subjetiva (dolo), bastando a contrariedade à boa-fé objetiva. Precedente: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020. Hipótese de "engano justificável" afastada pela gravidade da negligência probatória.

DANO MORAL CONFIGURADO.
O desconto indevido em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), realizado por longo período (2021 a 2024), ultrapassa o mero dissabor, caracterizando dano moral
in re ipsa
.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00, observando-se os critérios de proporcionalidade e o caráter pedagógico-punitivo.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
A conduta de alterar a verdade dos fatos ou deduzir defesa contra fato incontroverso, valendo-se de prova fabricada ou equivocada para induzir o juízo a erro, impõe a condenação em multa (Arts. 80, II e 81, CPC).

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5003472-15.2025.8.08.0012

Recorrente: ANDERSON DOS ANJOS DOS SANTOS

Recorrido: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS FORÇA SINDICAL – SINDNAPI

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

DIREITO DO CONSUMIDOR. PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

VÍCIO DE CONSENTIMENTO E PROVA CONTAMINADA.
A apresentação, pela defesa, de transcrição de áudio contendo nome de terceiro estranho à lide ("José Antonio Rodrigues") como prova de contratação do autor ("Anderson") evidencia falha sistêmica na gestão de dados e uso de defesa genérica, fulminando a presunção de legitimidade da adesão. Violação frontal ao dever de cuidado e à boa-fé objetiva (Art. 4º, III, CDC).

RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
A repetição do indébito em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, dispensa a comprovação de má-fé subjetiva (dolo), bastando a contrariedade à boa-fé objetiva. Precedente:
STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020
. Hipótese de "engano justificável" afastada pela gravidade da negligência probatória.

DANO MORAL CONFIGURADO.
O desconto indevido em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), realizado por longo período (2021 a 2024), ultrapassa o mero dissabor, caracterizando dano moral
in re ipsa
.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00, observando-se os critérios de proporcionalidade e o caráter pedagógico-punitivo.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
A conduta de alterar a verdade dos fatos ou deduzir defesa contra fato incontroverso, valendo-se de prova fabricada ou equivocada para induzir o juízo a erro, impõe a condenação em multa (Arts. 80, II e 81, CPC).

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

I – RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

II – FUNDAMENTAÇÃO

1. Da Nulidade da Contratação e Auditoria Probatória

A controvérsia cinge-se à legalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor sob a rubrica "Contribuição SINDNAPI". Embora o recorrido tenha apresentado Ficha de Filiação assinada, a auditoria dos autos revela vício insanável na tese defensiva. Na peça de contestação (ID 16562363, Pág. 10), o Sindicato transcreve, como prova de "ratificação de vontade", o seguinte trecho:
"Meu nome é
JOSE ANTONIO RODRIGUES
, concordo em me associar..."
. Ocorre que o autor da ação é o Sr.
ANDERSON DOS ANJOS DOS SANTOS
. A utilização de prova documental (transcrição) referente a pessoa estranha à lide demonstra que a defesa é genérica ("modelo de massa") e que a entidade não possui controle efetivo sobre quem está contratando. Ademais, a mídia de áudio acostada aos autos, embora contenha (fale) o mesmo nome do autor, revela nítida indução por terceiro ("E eu? Minuto..."), o que, somado ao erro grosseiro da contestação, confirma a ausência de consentimento livre, informado e inequívoco exigido pelo art. 6º, III do CDC.

2. Da Repetição do Indébito (Dobra Legal)

Afastada a validade da contratação, os descontos realizados entre
novembro de 2021 e fevereiro de 2024
são indevidos. A restituição deve ocorrer
em dobro
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EAREsp 676.608/RS
(Corte Especial, j. 21/10/2020), pacificou o entendimento de que a dobra independe da prova do dolo (má-fé subjetiva), bastando que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva. No caso, a desídia do réu em apresentar prova de terceiro para validar o contrato afasta qualquer possibilidade de "engano justificável".

3. Do Dano Moral

Os descontos incidiram sobre verba de natureza alimentar, privando o idoso de parte de sua subsistência por mais de dois anos. A jurisprudência desta Turma Recursal é firme no sentido de que tal prática configura dano moral
in re ipsa
. Considerando a capacidade econômica do ofensor, a extensão do dano e, especialmente, a necessidade de desestimular a prática de defesas temerárias, fixo a indenização em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. A correção monetária incidirá a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ).

4. Da Litigância de Má-Fé

A conduta de inserir na peça defensiva a transcrição de áudio de terceiro, na tentativa de validar uma contratação contestada, configura alteração da verdade dos fatos e proceder temerário (Art. 80, II e V, CPC). Tal prática atenta contra a dignidade da justiça e deve ser reprimida.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso inominado e
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e:

DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade dos débitos questionados;

CONDENAR
o recorrido à restituição em dobro dos valores descontados (R$ 2.080,14), acrescidos de correção monetária (INPC) desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

CONDENAR
o recorrido ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, com correção monetária (INPC) a partir da publicação deste acórdão (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (responsabilidade contratual/relação existente de fato);

CONDENAR
o recorrido, de ofício, ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixada em
5% (cinco por cento)
sobre o valor corrigido da causa, em favor da parte recorrente.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (Art. 55, Lei 9.099/95).

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia ao eminente Relator para, respeitosamente, divergir de seu entendimento, pelas razões que passo a expor.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ANDERSON DOS ANJOS DOS SANTOS em face de SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL, na qual alega, em síntese, que ao analisar o extrato de seu benefício previdenciário, constatou a existência de cobranças mensais não reconhecidas. Informa que os descontos ocorreram em período determinado nos autos.

Todavia, a questão preliminar de incompetência absoluta merece ser analisada por este colegiado. O cerne da controvérsia reside na validade dos descontos realizados diretamente em benefício previdenciário da parte autora.

Os descontos em benefícios previdenciários, ainda que realizados por entidades ou associações privadas, dependem intrinsecamente de um convênio com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A efetivação operacional desses descontos e a subsequente liberação dos valores são de responsabilidade da autarquia federal.

A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que, em casos de descontos associativos/sindicais em benefício previdenciário, há a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre a entidade e o INSS. A presença da autarquia no polo passivo é indispensável para a análise completa da matéria, pois o INSS é o gestor responsável pela concessão, manutenção e pagamento do benefício, possuindo o dever legal de fiscalizar e autorizar tais retenções.

A inclusão do INSS no polo passivo da demanda desloca, por força constitucional, a competência para a Justiça Federal. Trata-se de competência absoluta em razão da pessoa (autarquia federal), o que impede a tramitação do feito perante este Juízo Estadual.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados recentes que corroboram este entendimento:

"RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL EM FACE DA ENTIDADE SINDICAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA AUTARQUIA. TEMA 183/TNU APLICADO POR ANALOGIA. HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O INSS E A ENTIDADE SINDICAL. PRECEDENTE DA TNU. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.” (TRF-3 - RecInoCiv: 50239743120244036301, Relator.: Juiz Federal RODRIGO OLIVA MONTEIRO, Data de Julgamento: 18/11/2024, 15ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 22/11/2024)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE ASSOCIAÇÃO E INSS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO IMPROVIDO.[...]” (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10308933120248110002, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 18/07/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/07/2025)

Dessa forma, a incompetência absoluta desta esfera estadual é manifesta, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Ressalte-se, ainda, a inviabilidade prática da manutenção da ação apenas em face da associação demandada. A experiência judiciária demonstra que inúmeras ações semelhantes não obtêm êxito na satisfação do crédito, uma vez que tais associações frequentemente não possuem patrimônio suficiente ou sequer são localizadas para execução, o que torna o processo inócuo perante os Juizados Cíveis Estaduais e reforça a necessidade de litigar contra o ente pagador.

Por fim, cabe registrar que o Governo Federal e o INSS disponibilizaram canais administrativos (como o "Meu INSS") para que pensionistas contestem tais descontos de forma simplificada, visando a devolução de valores indevidos retidos entre 2020 e 2025, o que demonstra a existência de via adequada para a resolução do conflito com a participação do ente federal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO pela DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
deste Juízo, para julgar
EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.